Tribunal: STM
Processo: 7001269-98.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001269-98.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO E AILTON VILLA DE ALMEIDA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SANTANA GARGEL (OAB: RJ182663)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, de não conhecimento, ante o
argumento da intempestividade do Recurso de Apelação. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter, na
íntegra, a Sentença condenatória recorrida que condenou ambos os réus, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001269-98.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTES:
AILTON VILLA DE ALMEIDA E WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO.
ADVOGADO:
DR. CARLOS ROBERTO DE SANTANA GARGEL.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. ART. 310 DO CPM. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO. MODO SIMULADO. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O erro material na interposição do termo do recurso de apelação, posteriormente sanado
pelo juízo a quo, não inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedente do STJ. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
Amolda-se ao delito previsto no art. 310 do CPM a conduta de militares do Exército Brasileiro
que, por intermédio de familiares, participam, de modo simulado, de contrato de
fornecimento de gêneros alimentícios à Organização Militar sobre o qual deveriam
desempenhar a função de fiscalização. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pelo Ministério Público Militar de intempestividade do apelo defensivo e, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se recurso de Apelação interposto pela Defesa do Cap Ex AILTON VILLA DE ALMEIDA e do ST
Ex WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, em 22 de maio de 2019, condenou ambos à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursos no art. 310, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"Consoante apurado no IPM em epígrafe, nos dias 07/10/14 e 30/10/14, o Capitão AILTON
VILLA DE ALMEIDA participou, de modo simulado, por intermédio de sua companheira,
MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA (fls. 166), de contrato de fornecimento de gêneros
alimentícios firmado pela Base de Apoio Logístico do Exército, sobre o qual, em razão da
função de Aprovisionador que exercia à época na referida Organização Militar, deveria
exercer fiscalização.
Por sua vez, o segundo denunciado, o Subtenente WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO, no dia
12/11/14, no impedimento de seu chefe imediato (primeiro denunciado), participou, de
modo simulado, por meio de sua mãe, RUTH DE ALMEIDA SALUSTIANO (fls. 167), do mesmo
contrato de fornecimento de gêneros alimentícios.
Segundo consta dos autos, visando atender a necessidade no Serviço de Aprovisionamento
da Base de Apoio Logístico do Exército, o Capitão VILLA, então exercendo a função de
Encarregado do referido setor (Aprovisionador - fls. 168), que tinha dentre as suas
atribuições a execução das atividades de aquisição e administração de todos os materiais
sob a sua responsabilidade (fls. 211), solicitou ao Ordenador de Despesas da OM, no dia
13/05/2014 (fls. 3/7 do Apenso 2), a aprovação para aquisição de 200 itens de gêneros
alimentícios.
Devidamente autuada, a solicitação firmada pelo primeiro denunciado deu origem ao
Processo Administrativo nº 65261.014646/2014-52 (Apenso 2), por meio do qual foi
autorizada a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico - registrada sob o nº
06/2014 - Ba Ap Log Ex -, a qual veio a ser implementada pelo procedimento de registro de
preços.
Para fins de formação dos valores estimados dos produtos a serem licitados; foi utilizada, no
dia 16/05/14, cotação de preços da SCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME (fls.
33/38 do Apenso 2), sociedade empresária que fora constituída (fls. 123) em endereço
residencial então pertencente ao Subtenente WILSON (215/217). Por ocasião do processo
licitatório, figuravam no quadro societário da empresa (fls. 136/146) a mãe do segundo
denunciado, RUTH DE ALMEIDA SALUSTIANO, com quem reside atualmente (fls. 214), e
MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA, companheira do primeiro denunciado, esta última na
qualidade de sócia-administradora (fls. 138 e 146).
Realizado o referido certame, cujo termo de referência do ato convocatório (fls. 68/86 do
Apenso 2) também fora elaborado pelo Capitão VILLA, após aceitação de proposta comercial
(fls. 192/193 do Apenso 2) e documentos de habilitação apresentados por MÔNICA CRISTINA
em nome da empresa (fls. 387/402 do Apenso 2), a SCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL
LTDA ME sagrou-se vencedora de 19 (dezenove) itens licitados, firmando com a Base de
Apoio Logístico do Exército, por conseguinte, no dia 03/09/14, ata de registro de preços 1
(fls. 798/806 do Apenso 2).
Conforme verificado, o Capitão VILLA, primeiro denunciado, no exercício da função de
Aprovisionador da OM (fls. 168 e 171), nos dias 07/10/14 e 30/10/14, firmou declarações
acerca do recebimento de gêneros alimentícios fornecidos pela SCM nos versos das notas
fiscais emitidas pela referida empresas (fls. 190 e 196), respectivamente, nos valores de R$
6.577,18 e R$ 6.788,75, atestando, concomitantemente, o cumprimento das exigências
legais e a inclusão dos produtos no patrimônio da Unidade Administrativa como de
independente execução orçamentária., o que redundou em autorizações de pagamento das
respectivas despesas, por ordem do Ordenador de Despesas, repercutindo, financeiramente,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
em benefício da sociedade empresária, e, por conseguinte, dos denunciados.
Do mesmo modo, no dia 12/11/14, no impedimento do Capitão VILLA, o Subtenente WILSON
firmou declaração, de idêntico teor, em nota fiscal emitida pela empresa SCM, no valor de
R$ 6.6.34,34 (verso de fls. 183/184), documento esse rubricado pelo segundo denunciado,
conforme se verifica, das assinaturas apostas, pelo próprio, no ofício e nas alterações
encartadas, respectivamente, às fls. 114, 232, 235 e 237. Nessa época, o Subtenente
WILSON atuava como auxiliar direto do Capitão VILLA, no Setor de Aprovisionamento da OM
(fls. 74 e 233) vindo a firmar, por ocasião das ausências do primeiro denunciado,
declarações, nos mesmos moldes, em documentos fiscais de outras empresas fornecedoras
da Base de Apoio Logístico do Exército (verso de fls. 96, 191, 192, 194, 210, 212, 236, 237,
238, 239, 240 e 242, todas do Apenso 4).
Assim, pelo que consta dos autos, verifica-se que os denunciados Capitão AILTON VILLA DE
ALMEIDA e Subtenente WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO, esse último atuando em
substituição ao primeiro denunciado, de forma livre e consciente, participaram, de modo
simulado, em contrato de fornecimento de gêneros alimentícios firmado pela Base de Apoio
Logístico do Exército, sobre o qual, em razão das funções exercidas à época, deveriam
fiscalizar, razão pela qual, recebida a presente, deverão ser processados, julgados e ao final
condenados pela prática de conduta típica, ilícita e culpável, ouvindo-se as testemunhas
abaixo: (...)"
A peça vestibular foi recebida em 9 de janeiro de 2018, conforme o evento 1, arq. 220, da Ação Penal
Militar (APM) nº 26-10.2016.7.01.0101.
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 26-10.2016.7.01.0101, cujos
documentos são partes integrantes do evento 1 da APM, entre os quais cumpre destacar:
- Relatório do IPM (fls. 64/71, arq. 1/2, evento 1 da APM);
- Proposta de preços da SCM Comércio e Serviços Ltda ME fls. 259/267, arq. 140, evento 1 da APM);
- Resumo das notas fiscais, pagamentos e empresas por período (263/265, arq. 216, evento 1 da APM)
- Tela de situação cadastral da empresa SCM Comércio e Serviços Ltda ME junto à JUCERJA (fl.96, arq. 2,
evento 1 da APM); e
- Contrato social da empresa SCM Comércio e Serviços Ltda ME (fls.97/101, arq. 2, evento 1 da APM).
O primeiro réu, Cap AILTON VILLA DE ALMEIDA, foi devidamente citado em 23 de maio de 2018 (evento
18, arq. 2, da APM) e o segundo, o Sub TEN WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO, em 3 de abril de 2018
(evento 1, arq. 222, da APM).
Foram ouvidas as testemunhas Sra. MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA e Sra. RUTH DE ALMEIDA
SALUSTIANO (evento 46 da APM), ambas arroladas pelo MPM.
Os réus foram qualificados e interrogados (evento 77 da APM), oportunidade em que negaram os fatos
narrados na exordial acusatória.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada de folhas que faltavam nos autos eletrônicos,
porém que constavam dos autos físicos (evento 81 e 88 da APM). Por seu turno, a Defesa nada requereu
(evento 112 da APM).
A diligência deferida e foi cumprida aos eventos 83 e 93 da APM
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial pleiteou a condenação dos acusados como incursos nas
sanções do art. 310 c/c o art. 53, ambos do CPM (evento 122 da APM).
A Defesa constituída pelo Cap VILLA e pelo ST WILSON, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus ao
argumento de que não teriam praticado nenhuma conduta que se subsumisse ao tipo penal descrito no

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
art. 310 do CPM (evento 132 da APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 22 de maio de 2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército
decidiu, por unanimidade, julgar procedente a denúncia, para CONDENAR o Cap Ex AILTON VILLA DE
ALMEIDA e o ST Ex WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO, como incursos no art. 310, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o direito de recorrer em liberdade e o com regime prisional inicialmente aberto (eventos 141 e
143 da APM).
Em 3 de julho de 2019 (evento 162 da APM) a Sentença foi lida.
Os Acusados tomaram ciência do teor da condenação (evento 168/170 da APM).
Em 9 de julho de 2019 a defesa protocolou pedido de juntada de procuração (evento 173 da APM),
contudo indicando que esse seria o recurso de Apelação. Diante disso a secretaria diligenciou, tendo
certificado o seguinte (evento 174 da APM):
"CERTIFICO que, compulsando os autos verifiquei que o documento 'Apelação' (Evento 173 -
de 09/07/19) não consta a Apelação. Fiz contato com o escritório do Dr. Carlos Gargel (2220-
2679) e segundo a Sra. Marta (secretária) o Dr. não comparece ao escritório há algum
tempo e me informou o celular do referido advogado (99927-3008), o qual também não
logrei êxito nas tentativas de contato.
Era o que havia a ser certificado. Dou fé."
Em 30 de julho de 2019, a Defesa apresentou suas Razões de Apelação (evento 176 da APM) em que
sustenta a necessidade de absolvição dos réus sob o argumento que eles não praticaram nenhuma
conduta que os subsumisse ao tipo penal previsto no art. 310 do CPM, bem como pela inexistência de
provas capazes de sustentar uma Condenação.
Juntadas as razões, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu despacho, em 13 de agosto de 2019,
intimando a Defesa a esclarecer, em 48h (quarenta e oito horas), o ocorrido no Evento 173 da APM
(quanto ao peticionamento de apelação com teor de juntada de mandato). Conforme certidão acostada
ao evento 183 da APM, o prazo transcorreu in albis.
Diante disso, a E. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar exarou novo Despacho (evento 188 da APM),
em 26 de setembro de 2019, determinando a intimação pessoal para a Defesa se manifestar no prazo de
48h (quarenta e oito horas) sobre o teor da petição acostada ao evento 173 da APM.
Intimada em 7 de outubro de 2019 (evento 191 da APM), a Defesa apontou (evento 190 da APM) que o
fato ocorrido configurou mero erro material, e que as Razões de Apelação teriam sido tempestivamente
apresentadas.
Em 14 de outubro de 2019 a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar prolatou decisão em que recebeu o
recurso de Apelação e determinou a intimação do MPM para contrarrazoar.
Em suas contrarrazões (evento 1, arq. 6) o Parquet sustenta, preliminarmente, a intempestividade do
recurso defensivo e, no mérito, o não provimento, uma vez que entende que o acervo probatório logrou
demonstrar que os Acusados participaram, por intermédio de interpostas pessoas de seu convívio
familiar, de contrato de fornecimento de gêneros alimentícios, sendo que atuavam na fiscalização
durante o cumprimento do contrato em razão das funções que desempenhavam.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo
e, no mérito, pelo desprovimento para mantença integral da Sentença condenatória vergastada (evento
10).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DEFENSIVO, ARGUIDA PELO MPM:
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação, por suposta intempestividade, arguida pelo
representante do Parquet Miliciens.
Com efeito, a preliminar em análise se refere ao acontecido no evento 173 da APM no qual, o ilustre
causídico, em 9 de julho de 2019, e em nome de ambos os acusados, protocolou petição pedindo juntada
do instrumento de mandato, mas indicando que esse pedido seria o recurso de Apelação.
Conforme relatado, a secretaria tentou contactar a defesa constituída (evento 174 da APM), mas não
logrou êxito. Mesmo assim, em 30 de julho de 2019, foram apresentadas as Razões de Apelação (evento
176 da APM).
Juntadas as razões, o Magistrado a quo mandou intimar a Defesa para esclarecer a intenção de recorrer,
mas o prazo transcorreu in albis.
Por derradeiro, a E. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar exarou novo Despacho (evento 188 da APM),
em 26 de setembro de 2019, determinando a intimação pessoal do causídico para se manifestar sobre
o teor da petição acostada ao evento 173 da APM.
Nessa oportunidade a Defesa se manifestou (evento 190 da APM) no sentido de que seria mero erro
material, que as Razões de Apelação teriam sido tempestivamente apresentadas e juntou a petição de
Apelação.
Contudo o Parquet das Armas sustenta preliminar de intempestividade do recurso ao argumento de que
os apelantes compareceram ao cartório e foram intimados do teor da sentença, mas, somente após
decorridos 85 (oitenta e cinco) dias do prazo, o advogado apresentou a petição de interposição recursal.
Para tanto argumenta que: os prazos recursais no processo penal militar são contínuos e peremptórios,
sendo que, o prazo para interposição de recurso de apelação findou-se em 15 de julho de 2019, sem
manifestação por parte da defesa técnica; que a petição do evento 173 da APM não evidenciaria erro
material, mas sim uma atuação deficiente; e que a apresentação de razões recursais não pode repercutir
em favor dos apelantes, uma vez que não foram apresentadas no prazo legal para interposição do apelo
defensivo, pois apresentadas no dia 30 de julho de 2019.
A PGJM acompanha o sustentado em contrarrazões, ao entender que "não houve erro material, tal como
alegou a Defesa, mas verdadeira perda do direito de recorrer", uma vez que transcorridos quase três
meses entre a data em que o recurso deveria ter sido interposto e a data da interposição.
Apesar das razões apresentadas pelo ilustre MPM, entendo que o Juízo a quo agiu corretamente ao
diligenciar e procurar sanar os erros e assim receber o recurso defensivo. Tenho para mim que a ampla
defesa deve ser garantida de forma mais abrangente possível, sem, contudo, tumultuar o processo penal,
afinal, o processo penal é a garantia das liberdades dos cidadãos[1].
As diligências empreendidas pela secretaria e as intimações feitas por ordem judicial foram no sentido de
fazer valer o disposto no art. 71 do CPPM[2], uma vez que, em caso de abandono do processo por parte
do causídico, caberia nova intimação pessoal dos réus para manifestação do interesse em recorrer e/ou
constituição de nova defesa técnica.
Nesse sentido, entende a Corte da Cidadania:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DAS
RAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO
PATRONO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO PARA SUPRIR A FALTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO
ANULADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
OCORRÊNCIA.
1. Tendo o réu manifestado pessoalmente o desejo de recorrer da sentença condenatória,
deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação de razões por
advogado. Havendo advogado constituído, se esta permanece inerte, deve ser o acusado
intimado para constituir novo defensor, e, não o fazendo, deve-se-lhe nomear defensor
dativo para tanto (STJ - HC nº 71.054/SC, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe 10/12/2007).
Portanto, agiu corretamente o juízo a quo, assumindo a postura que se espera do julgador em um Estado-
Juiz, guardião das garantias fundamentais individuais, pertencente a um Estado Democrático de Direito.
Ressalta-se que, no presente caso, o advogado não abandonou a causa, o que se verifica é um mero erro
material na interposição do recurso, contudo, a defesa técnica logrou demonstrar, tempestivamente, o
interesse em recorrer e, posteriormente, apresentou as razões de Apelação.
Dessa forma, entendo que o erro foi sanado, que a intenção de recorrer foi demonstrada
tempestivamente, embora com erro material, tendo igualmente arrazoado dentro do prazo legal.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de Apelação.
II - DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Em suas razões recursais (evento 1, arq. 3), a Defesa sustenta que os réus não praticaram nenhuma
conduta do tipo penal do art. 310 do CPM e que não existem provas suficientes para um decreto
condenatório, merecendo, portanto, a absolvição.
Nas contrarrazões (evento 1, arq. 6) o MPM aponta que o recurso não merece provimento, uma vez que o
acervo probatório teria demonstrado a participação dos Acusados, por intermédio de interpostas pessoas
de seu convívio familiar, em contrato de fornecimento de gêneros alimentícios, sendo que atuavam na
fiscalização do cumprimento do acordo em razão das funções que desempenhavam.
Com efeito, o CPM tipifica da seguinte forma o crime de participação ilícita:
Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa,
em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração
militar, sôbre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou
por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito,
guarda, fiscalização ou exame, deve intervir em razão de seu emprêgo ou função, ou entra
em especulação de lucro ou interêsse, relativamente a êsses bens ou efeitos.
Dessa forma, tem-se que o crime é funcional e exige que o agente tenha o dever de informar, fiscalizar
ou intervir em negócios, contratos ou fornecimento da Administração Militar, podendo o agente participar
por meio de outra pessoa e de modo dissimulado. A participação se dá durante a execução do contrato,
não tendo relação com o processo licitatório.
Conforme a precisa lição de Enio Luiz Rosseto, ao comentar o delito previsto no art. 310 do CPM[3]:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
"O verbo participar designa tomar parte. A participação pode ser de modo ostensivo, ou
seja, de maneira conhecida de todos, pública, sem embuste, ou de modo simulado, isto é, às
escondidas, disfarçada. A participação do agente pode, ainda, ser feita diretamente pelo
próprio sujeito ativo ou por interposta pessoa, em que o agente se serve de terceiro
('laranja').
A participação ilícita é um tipo de delito de corrupção, crime funcional contra os interesses
gerais e patrimoniais da administração militar, que, na hipótese do caput do art. 310, se
formaliza pela participação, a qualquer título ou por qualquer modo, em contrato,
fornecimento ou concessão de qualquer serviço em que deva fiscalizar ou informar em
proveito da administração." (destaques originais)
Nesse sentido entende essa Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESAS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. ARTS. 310 E 316 DO CPM. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. DPU E PGJM.
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSTATADA A SUPRESSÃO DE
DOCUMENTOS DA OM. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO ILÍCITA
DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SEIO DA OM. PARTICIPAÇÃO DE
MILITAR E DE CIVIL. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS.
SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO
UNÂNIME.
(...) 5. O crime de participação ilícita, descrito pelo art. 310 do CPM, apresenta conduta
nuclear como 'participar, tomar parte de algo, associar-se', cujo objeto é o contrato, o
fornecimento de serviço ou a concessão de serviço junto à Administração Militar. Aqui, há
o envolvimento indevido de agente responsável por fiscalizar ou informar sobre
determinados procedimentos nesses próprios, ferindo a lisura e parcialidade dos atos
administrativos e utilizando de maneira abusiva os poderes e deveres a ele confiados.
(...) (APELAÇÃO nº 7000321-59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alt. Esq. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, julgado em 13/02/2020)
Dos documentos constantes nos autos verifica-se que o acusado CAP VILLA atuava na função de
aprovisionador da OM, tendo como seu auxiliar e substituto o ST WILSON.
Quando interrogado em juízo o acusado Cap VILLA disse:
"(...) que o depoente tinha a função de Aprovisionador à época dos fatos, sendo responsável
por toda a alimentação da tropa Base de Apoio Logístico do Exército, por volta de 2 ou 3
anos; que não participou do contrato realizado pela com a sua esposa, pois não era da
comissão de licitação; que não acompanha a licitação; que fazia uma relação de todos os
itens necessários para o ano inteiro de consumo da OM; que esta relação é feita e
encaminhada para a fiscalização para iniciar o processo; que recebe a homologação para
adquirir os bens e, quando está na OM, recebe o material de todas as empresas; que
quando recebeu itens de várias empresas constatou que a Empresa da sua esposa também
estava na lista; que só tomou conhecimento após a licitação; que não chegou a conversar
com a sua esposa sobre a necessidade de determinados itens do quartel; que em nenhum
momento comentou com algum superior que algum parente havia ganho a licitação; que o
SUB TEN Wilson era seu auxiliar e também recebia material, por vezes, porém, os dois
ficavam mais à frente das de fazer a organização da alimentação; que não são verdadeiros
os fatos narrados na denúncia; que declarava 'recebido' nas Notas de todas as empresas
que entregavam material na OM; (...) que a Empresa SCM funcionava junto a residência do
outro acusado; que não assinou o documento publicado no Diário Oficial (fls. 12-anexo 60);
que quem faz isso é o pessoal da licitação; que trabalhou como Aprovisionador de 2009 até
2012; que a única vez que teve um pregão diretamente na OM foi 'esta vez', antes a OM

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
participava do pregão da 1ª RM; que foi coincidência a esposa do depoente ter ganho 19
itens; que outras Empresa ganharam mais; que a quantidade de material recebido na OM,
diariamente, era muito grande; que até o Sargento do rancho, por vezes, recebia material
(...)".
Já o segundo acusado ST WILSON disse:
"(...) que a função do depoente era auxiliar o Aprovisionador; que, mais especificamente,
'tirava' os alimentos de manhã cedo, para serem confeccionados no almoço e na janta; que
organizava o Cassino e verificava documentos; que tinha um Cabo auxiliar que ajudava do
qual não lembra o nome; que 'faziam' o cardápio da semana e os pedidos dos produtos
necessários para isso; que passou a ser amigo do CAP Villa após começarem a servir juntos
na Base de Apoio Logístico do Exército; que auxiliava o CAP Villa na relação dos itens para
compra; que foi somente 'esta vez' que foi elaborada uma listagem para licitação na OM,
porque, antes, a Base 'pegava carona' nas licitações da 1ª RM; que não fazia nenhuma
relação para compra quando a licitação era feita pela 1ª RM; que tinha conhecimento que
sua mãe fazia parte da Empresa mas não tinha conhecimento das atividades; que a
Empresa começou com a sua ex-mulher; que a Empresa ficava nos fundos da casa da sua
mãe e o depoente residia ao lado; que não teve conhecimento que a Empresa estava
participando do Certame e, portanto, não comunicou aos seus superiores; que a mãe do
depoente entrou apenas como investidora e não participava das atividades; que soube que
a Empresa da sua mãe havia ganhado 19 itens no Certame só após a finalização do evento,
o qual é feito pela SALC (Setor de Aquisição e Licitação e Contratos); que nunca falou com
ninguém deste setor sobre a licitação; que só serviu junto com o acusado em 2009; que sua
mãe fez teste de Alzheimer e 'parece' que ela está com esta doença; que recebia material e
assinava Notas na ausência do CAP VILLA; que trabalha nesta função de Auxiliar de Rancho
há 18 anos; que ficou amigo do primeiro acusado após passar a trabalhar com ele na Base;
que quem 'montou' a empresa foram 'as esposas', elas que tiveram a ideia; que foi na época
dos fatos que os acusados ficaram amigos; que a Empresa foi 'montada' antes 'deste
ocorrido', que aconteceu em 2014; que sua mãe entrou na Empresa porque a Mônica estava
sem capital e, por conta da separação do depoente, a Mônica convidou a sua mãe para ficar
no lugar da sua ex-esposa; que a sua mãe sempre teve investimentos por conta própria e
sempre foi empreendedora; que ela está doente, com esquecimento agora, sendo ela
saudável à época dos fatos; que acha que a Comissão de Licitação era fixa; que nunca teve
acesso aos membros da Comissão; que esta comissão era fiscalizada dentro da OM, pela
Fiscalização Administrativa e, externamente, pela ESSEFEX; que a ESSEFEX realizou
auditoria durante o período que o depoente trabalhava junto com o CAP VILLA; que nunca foi
verificada qualquer irregularidade em aprovisionamento ou processo licitatório; que a
ESSEFEX elogiou o trabalho do aprovisionamento; que a quantidade de material recebida
semanal era para mil e poucos homens; que não tinha ciência do movimento e atividades da
Empresa; que só a MÔNICA fazia a parte operacional da empresa (...)".
Os acusados corroboram os documentos trazidos e confessam que exerciam função de aprovisionador e
de substituto do aprovisionador - atuavam ratione officii [4] -, ou seja, teriam função chave para
informar, fiscalizar, intervir nos contratos de fornecimento da OM. Contudo, negam conexão com a
empresa SCM.
Ao ser ouvida a Sra. RUTH DE ALMEIDA esclareceu o seguinte:
"(...) que não sabe dizer há quanto tempo está na 'Empresa'; que não sabe de nada; que
quem fazia tudo era a 'Mônica'; que quem saiu da Empresa para a depoente entrar foi a
'Carla'; (...) que não sabe dizer se a 'Carla' tinha algum vínculo com Ailton ou Wilson; (...)
que quando entrou na Empresa falou que não ia fazer nada porque não entendia de nada;
que só 'emprestou' seu nome porque achou interessante movimentar um dinheiro que tinha

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
guardado; que aportou 30 mil reais na Empresa; que Mônica é esposa do Ailton; que nunca
viu Ailton ou Wilson na Empresa; que não sabe o nome da Empresa e não sabe dizer se a
Empresa fazia negócios com o Exército; que tinha uma Secretária que ajudava a Mônica;
que a Empresa fica ao lado da casa da depoente em Magalhães Bastos; que Wilson sempre
morou e mora com depoente; que quem entregava os documentos para a depoente assinar
era a Secretária, mas não sabe dizer os fatos com muita certeza porque é muito esquecida
estando, inclusive, fazendo tratamento por conta da doença de Alzheimer (...)".
Já a outra testemunha, Sra. MÔNICA CÂMARA (esposa do acusado CAP RM VILLA), relatou:
"que a Empresa da qual a depoente fazia parte vendia gêneros alimentícios e qualquer outro
produto que lhe fosse solicitado pelos compradores; que a empresa abriu em 2011 e fechou
em 2014; que no início eram 3 sócias, depois, 2 sócias saíram e entrou a Ruth; que uma se
chamava Mônica e outra Carla; que deu um aporte de 30 mil para entrar na Empresa; que
uma das ex-sócias (Mônica) é ex-esposa do Wilson e a depoente é esposa do Cap Rm Ailton;
que a Ruth é mãe do Wilson; que o nome da Empresa é SCM; que ganhou um pregão com o
Exército e não sabe dizer em qual Unidade seriam entregues os produtos; que não sabe
dizer se foram entregues na Unidade na qual seu marido trabalhava; que aos acusados não
tinham qualquer atuação na Empresa, até porque a depoente não permitia; que a depoente
mora em São João de Meriti e Ruth em Magalhaes Bastos; que Ruth entrou na Empresa há
cerca de 2 ou 3 anos atrás; que a Empresa era nos fundos a casa da Ruth; que não teve a
preocupação de vender para o Exército porque não tinha conhecimento que poderia haver
algum problema pelo fato do marido ser militar; que o marido da depoente sabia o nome da
Empresa; que os valores vendidos nunca passavam de 8 mil reais; que não sabia para qual
Unidade Militar eram entregues os produtos; que uma funcionária da Empresa, de nome
Camila, era quem fazia os procedimentos relativos ao pregão e as Notas Fiscais; que sabia
que a Empresa entregava para Unidades Militares, mas não sabia exatamente qual; que
nunca conversou com seu marido sobre estes pregões do Exército; que desconhece a
dispensa de pregão no valor abaixo de 8 mil reais; que a empresa fechou por causa de uma
questão de uma venda com a Fundação Oswaldo Cruz; que contratava várias pessoas para
fazer entrega, inclusive o seu irmão".
Verifica-se que a Sra. RUTH revelou que sequer sabia o nome da empresa e que teria integralizado capital
idêntico aos das outras duas sócias fundadoras, a quem se referiu como sendo "Mônica" e "Carla".
Contudo, o nome da outra sócia-fundadora da empresa era Celma, não sendo integrante uma segunda
Mônica e, conforme registrado no ato constitutivo, Mônica Cristina teria aportado R$ 19.800,00 (dezenove
mil e oitocentos reais), Celma Piredda da Silva R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) e Silvia
Carla Nunes de Jesus R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) (fls. 123/127, anexo 3, ev. 85, da
APM).
Da mesma forma que Ruth, Mônica Cristina se enganou ao afirmar que teria aportado R$ 30.000,00
(trinta mil reais) à empresa (vídeo 5, ev. 46, da APM). E ainda, afirmou que Carla seria uma "terceira
pessoa" e que a esposa do Subtenente também se chamava Mônica, contudo, a testemunha Ruth
apontou que a homônima seria sogra de Mônica Cristina (vídeo 5, ev. 46).
Ademais, quando indagada sobre o endereço "Rua Araújo Ribeiro, 159, Magalhães Bastos/RJ" a
testemunha disse desconhecer esse que seria a sede da empresa desde a fundação (vídeo 6, ev. 46).
Dessa forma, diante dos depoimentos das civis Sra. MÔNICA e Sra. RUTH fica demonstrado que elas não
sabiam nem operavam na empresa, tornando evidente a falta de conexão com a sociedade.
Com efeito, os estreitos laços familiares entre os militares recorrentes e as sócias da empresa, com o
interesse de que essa proximidade fosse mantida, conforme se verifica na substituição de uma das sócias
quando da separação de um dos acusados, associada também à relação de amizade entre ambos e à
forma com que dissimularam e omitiram de seus superiores quem eram as integrantes da sociedade,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:51:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d8cb8d
corroboram que, de fato, os militares eram os que gerenciavam o "negócio de família".
Somado a isso se tem o fato de, confessadamente, terem demandado a aquisição dos gêneros
diretamente da empresa, compra que seria e foi por eles fiscalizada.
Portanto, entendo que o conjunto probatório delineou com precisão a autoria e a materialidade,
merecendo a mantença do decreto condenatório como medida lídima de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a sentença recorrida que
condenou ambos os réus, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón - teoria del garantismo penal. 2. ed. Madri: Trotta,
1997. p. 546
[2] Art. 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado
sem defensor.
§ 1º A constituição de defensor independerá de instrumento de mandado, se o acusado o
indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por têrmo nos
autos.
§ 2º O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a êste ressalvado o direito
de, a todo o tempo, constituir outro, de sua confiança.
§ 3º A nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de a si mesmo defender-se,
caso tenha habilitação; mas o juiz manterá a nomeação, salvo recusa expressa do acusado,
a qual constará dos autos.
§ 4º É, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a
nomeação recair em advogado.
§ 5º As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório,
devendo preferir a qualquer outro.
§ 6º O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, a critério do
juiz.
§ 7º No caso de abandono sem justificativa, ou de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando
de advogado, comunicará o fato à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil onde estiver
inscrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se
tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do Superior Tribunal
Militar, que aplicará ao infrator a punição que no caso couber.
[3] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT. 2015, p.
1064.
[4] Latim: "em razão do ofício".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1fe52db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001269-98.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição da preliminar arguida pelo
Ministério Público Militar de não conhecimento, ante o argumento da intempestividade do Recurso de
Apelação. No mérito, também acompanhando os demais Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao
Apelo defensivo e manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Nesse sentido, passo a expor os fundamentos do voto convergente, nos termos a seguir colacionados.
No tocante à preliminar arguida pelo representante do Ministério Público Militar de intempestividade do
Recurso defensivo entendo que não lhe assiste razão.
Alega o membro do Parquet que o prazo iniciou-se em 10 de julho de 2019 e teria se esgotado no dia 15
subsequente, mas que somente no dia 8 de outubro de 2019 e, portanto, depois de transcorridos 85 (oitenta e
cinco) dias, é que o Advogado, alegando erro material, juntou a petição do Recurso de Apelação.
O Direito Penal ampara-se pela busca da verdade real, consubstanciado nos Princípios constitucionais da
Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Fazendo uma breve retrospectiva, temos a seguinte situação:
Os Réus tomaram ciência do inteiro teor da Sentença condenatória e, na ocasião, esclareceram que tratariam
do assunto com o advogado que lhes estavam assistindo (evento 168 e 170).
No entanto, a Defesa, em 9 de julho de 2019, antecipando-se ao início do prazo para recorrer,
protocolizou documento equivocado. Achava estar apresentando efetivamente o Recurso de Apelação, mas, na
verdade, tratava-se de instrumentos procuratórios (evento 173 - APELAÇÃO1).
O teor do documento deu-se nos exatos termos:
"AILTON VILLA DE ALMEIDA e WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO, devidamente qualificados nos
autos da Ação Penal que lhe move o Ilustre Representante do Ministério Público Militar, por seu
advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. REQUERER a juntada
dos presentes instrumentos procuratórios, para os devidos fins legais".
Em 26 de setembro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar exarou Despacho, determinando a
intimação pessoal para a Defesa se manifestar no prazo de 48h (quarenta e oito horas) sobre o teor da petição
acostada ao evento 173 (evento 188 - DESP1).
Devidamente intimada, a Defesa, em sua petição, trouxe as seguintes considerações:
"(...) em atendimento ao evento 189, onde foi verificado erro material deste Patrono quanto a
peça de interposição do Recurso de Apelação (evento 173), sendo certo que as razões de
Apelação foram tempestivamente protocolizadas (evento 176).
Requer, portanto, seja desentranhada a petição referente ao evento 173, e substituída pela
peça de interposição que segue anexa a esta petição de esclarecimento (...)"
Ora, evidente que estamos diante de um equívoco, pois nos autos já constavam as procurações. Não haveria
motivo para que o Advogado apresentasse novamente os documentos. O próprio título do evento 173
(APELAÇÃO1) nos leva a acreditar que evidentemente houve erro por parte do patrono dos Réus.
Outra evidência de que o Advogado tinha a certeza de que teria interposto o Recurso de Apelação, foi a
apresentação de suas Razões no dia 30 de julho de 2019, dentro do prazo legal, e sem ter sido provocado para
a apresentação de tal peça defensiva (evento 176 - RAZAPELA1).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1fe52db
Além disso, entendo que a própria Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, em um primeiro juízo de
admissibilidade, entendeu que houve equívoco no protocolo da peça e proferiu Decisão de recebimento do
Recurso de Apelação, determinando a intimação do MPM para contrarrazoar.
Ora, ademais, se assim não fosse o entendimento desta Corte pela tempestividade do Recurso, entendo que,
em homenagem aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, os autos deveriam ser baixados para
intimar os próprios Réus para que manifestem se desejam ou não recorrer da condenação, pois a primeira
manifestação dos Apelantes foi de que tal possibilidade de recurso seria tratada diretamente com a sua defesa
técnica.
Assim, deve ser reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação em face do equívoco praticado pelo
douto causídico dos Réus.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de intempestividade.
No mérito, trata- se de Apelação interposta pela Defesa do Cap Ex AILTON VILLA DE ALMEIDA e do ST Ex
WILSON DE ALMEIDA SALUTIANO contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 22 de maio de 2019, que condenou ambos militares à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 310, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defesa constituída pelo Cap AILTON VILLA DE ALMEIDA e pelo ST WILSON DE ALMEIDA SALUTIANO pugnou
por suas absolvições, argumentando que eles não praticaram nenhuma conduta que os subsumisse ao tipo
penal previsto no art. 310 do CPM, bem como pela inexistência de provas capazes de sustentar uma
condenação.
O MPM, por sua vez, sustentou que o acervo probatório logrou êxito em demonstrar que os Réus participaram,
por intermédio de interpostas pessoas de seu convívio familiar, de contrato de fornecimento de gêneros
alimentícios, sendo que atuavam na fiscalização, em razão das funções que ambos desempenhavam.
Os fatos foram investigados no Inquérito Policial Militar nº 26-10.2016.7.01.0101, instaurado pelo Comandante
da Base de Apoio Logístico do Exército, no Rio de Janeiro/RJ, pela Portaria nº 003-IPM-Aj G/Sect, de 4 de
dezembro de 2015, para averiguar indícios de crime militar no processo administrativo envolvendo o
fornecimento de bens por parte da empresa SCM Comércio e Serviços em Geral Ltda ME.
Segundo consta nos autos, o Cap AILTON VILLA DE ALMEIDA, então exercendo a função de Aprovisionador da
Base de Apoio Logístico do Exército, teria participado, de modo simulado, por intermédio de sua companheira,
a Sra. MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA, da execução do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios
com a sua própria Organização Militar, inclusive tendo atestado, nos dias 7 e 30 de outubro de 2014, o
recebimento de itens licitados e entregues pela SCM Comércio e Serviços em Geral Ltda ME.
Por sua vez, o ST WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO, no impedimento do Cap AILTON VILLA DE ALMEIDA,
participou de modo simulado, por intermédio de sua genitora, Sra. RUTH DE ALMEIDA SALUSTIANO, de contrato
de fornecimento de gêneros alimentícios com a sua própria OM, inclusive tendo atestado no dia 12 de
novembro de 2014 o recebimento de itens licitados e entregues pela SCM Comércio e Serviços em Geral Ltda
ME.
Dentre as atribuições do Serviço de Aprovisionamento, tem-se a aquisição, o recebimento e a administração de
todos os itens adquiridos pela Organização Militar. Vale dizer que o Chefe do Aprovisionamento não pode
participar de empresa de maneira simulada, por pessoas de seu vínculo familiar e, assim, fornecer suprimentos
para o quartel. Essa prática é incompatível com o meio militar e prevista como ilícita pelo Código Penal Militar,
em seu art. 310, que prevê a seguinte conduta:
Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em
contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar,
sobre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1fe52db
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título VII, que trata
dos crimes contra a Administração Militar. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que
os agentes, militares do Exército Brasileiro, valendo-se da sua função de fiscal dentro da caserna em razão do
seu ofício, participa de modo simulado, por intermédio de parentes, de execução de contrato entre o ente
público e o particular que, no caso, tratou-se de gêneros alimentícios destinados ao suprimento da OM,
fornecidos pela empresa SCM Comércio e Serviços em Geral Ltda ME.
Em Juízo os Réus negaram os fatos ilícitos, assim se manifestando:
O Cap AILTON VILLA DE ALMEIDA disse, em síntese, que exercia a função de Aprovisionador à época dos fatos,
sendo responsável por toda a alimentação da tropa Base de Apoio Logístico do Exército, relatou que não
participou do contrato firmado entre a OM e sua esposa, pois não era da Comissão de Licitação. Disse que não
acompanhou a licitação, mas que recebeu a homologação para adquirir os bens e que, quando se encontrava
na OM, recebia o material de todas as empresas, dando o "recebido" nas notas fiscais. Aduziu que somente
constatou que era a empresa de sua esposa no instante em que recebeu os itens de várias empresas. Disse
que não conversou com sua esposa sobre a necessidade de determinados itens para o quartel. Afirmou que
não comentou com nenhum superior o fato de um parente seu ter ganhado a licitação. Disse que o ST WILSON
DE ALMEIDA SALUSTIANO era seu auxiliar e também recebia material. Esclareceu que a Empresa SCM
funcionava junto à residência do ST WILSON. Afirmou ter sido coincidência o fato de sua esposa ter ganhado 19
itens do pregão. Alegou, ao final, que a quantidade de material recebido na OM, diariamente, era muito
grande.
O ST WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO disse que tinha a função de auxiliar do Aprovisionador e que recebia
material e assinava notas fiscais, nas ausências do Cap VILLA. Afirmou que passou a ser amigo do Cap AILTON
VILLA DE ALMEIDA após começarem a servir juntos na Base de Apoio Logístico do Exército, em 2009. Aduziu
que auxiliava o Cap VILLA na relação dos itens para compra e que foi somente nesta oportunidade que foi
elaborada uma listagem para licitação na OM, porque, anteriormente, a Base utilizava as licitações da 1ª
Região Militar. Afirmou ter conhecimento de que sua genitora fazia parte da empresa, mas que desconhecia as
atividades dela. Esclareceu que a empresa iniciou as atividades com a sua ex-mulher e que a empresa estava
estabelecida nos fundos da casa da sua mãe. Disse que não teve conhecimento que a empresa estava
participando do certame com a OM e que, por esse motivo, não comunicou o fato aos seus superiores.
Esclareceu que sua a genitora teria entrado apenas como investidora, mas que não participava das atividades.
Afirmou que, somente após a finalização do certame que era realizado pela SALC, soube que a empresa de sua
mãe havia ganhado 19 itens no pregão. Disse que sua mãe fez teste de Alzheimer e que, aparentemente, ela
estaria com a doença. Afirmou que a ideia de montar a empresa foi das esposas, antes dos fatos ocorridos em
2014. Esclareceu que sua mãe entrou de sócia na empresa, porque a Sra. MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA
SILVA (esposa do Cap VILLA) estava sem capital e que, por causa de sua separação, a Sra. MÔNICA teria
convidado sua genitora para ficar no lugar da sua ex-esposa. Aduziu que a sua mãe sempre investiu por conta
própria e sempre foi empreendedora, mas que atualmente está doente, com perda de memória. Disse que a
Fiscalização Administrativa ESEFEX realizou auditoria durante o período, mas que não foi verificada qualquer
irregularidade em aprovisionamento ou processo licitatório. Finalizou dizendo que não tinha ciência do
movimento e das atividades da empresa e que somente a Sra. MÔNICA realizava a parte operacional da
empresa.
Mesmo que os Réus não tenham confessado a prática delituosa perante o Conselho, as evidências quanto à
ilicitude de ambos saltam aos olhos. Os Réus eram militares à época dos fatos e responsáveis pelos pedidos e
pelo recebimento dos bens das empresas fornecedoras para suprir o quartel.
Vale dizer que a genitora do ST WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO e a esposa do Cap AILTON VILLA DE
ALMEIDA, em verdade, eram "laranjas" na empresa. Apenas emprestaram seus nomes para esconder os
verdadeiros responsáveis pela SCM Comércio e Serviços em Geral Ltda ME. Mesmo porque, os Réus eram
militares e não poderiam se envolver na administração da empresa, tampouco figurarem no contrato social
dela.
A alegação de que sequer sabiam que a empresa havia ganhado parte do pregão para fornecimento de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1fe52db
gêneros alimentícios e que somente souberam no instante em que receberam as mercadorias não se sustenta.
Trata-se de uma justificativa para se eximirem de suas responsabilidades. Acreditar que não sabiam que a
empresa SCM Comércio e Serviços em Geral Ltda ME havia participado e logrado êxito em ganhar o pregão
foge de qualquer raciocínio lógico. Mesmo porque as informantes, arroladas pelo MPM, deram depoimentos
contraditórios, os quais demonstram que não eram elas as verdadeiras responsáveis pela aludida empresa.
Vejamos os depoimentos.
Ao ser ouvida, a Sra. RUTH DE ALMEIDA SALUSTIANO (mãe do acusado ST WILSON DE ALMEIDA SALUSTIANO)
declarou que não sabe dizer há quanto tempo está na empresa. Disse que não sabe de nada e que quem fazia
tudo era a MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA. Relatou que a CARLA saiu da empresa para a depoente entrar,
mas não sabe dizer se a CARLA tinha algum vínculo com AILTON ou WILSON. Aduziu que, quando entrou na
empresa, disse aos sócios que não queria fazer nada, porque não entendia de nada. Esclareceu que só
emprestou seu nome porque achou interessante movimentar um dinheiro que tinha guardado, tendo aportado
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na Empresa. Disse que MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA é esposa do Cap
AILTON VILLA DE ALMEIDA, mas que nunca viu AILTON ou o filho WILSON na empresa e também desconhece o
nome da empresa e nem se havia negócios com o Exército. Afirmou que havia uma secretária que ajudava
MÔNICA e que a empresa fica ao lado da casa da depoente, em Magalhães Bastos. Relatou que WILSON
sempre morou e mora com a depoente, mas que quem entregava os documentos para a depoente assinar era
a secretária. Ao final, declarou que não sabe dos fatos com muita certeza, porque se encontra muito
esquecida, estando, inclusive, fazendo tratamento por conta de Alzheimer.
A informante, Sra. MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA (esposa do acusado Cap AILTON VILLA DE ALMEIDA),
relatou que a empresa da qual a depoente fazia parte vendia gêneros alimentícios ou qualquer outro produto
que lhe fosse solicitado pelos compradores. Afirmou que a empresa abriu em 2011 e fechou em 2014 e que no
início eram três sócias, mas que, depois, duas sócias saíram, ingressando a Sra. RUTH DE ALMEIDA
SALUSTIANO. Esclareceu que uma das sócias se chamava MÔNICA e a outra CARLA e que aportou R$30.000,00
(trinta mil reais) para entrar na Empresa. Disse que a ex-sócia MÔNICA é ex-esposa do ST WILSON e a
depoente é esposa do Cap AILTON. Aduziu que o nome da Empresa é SCM e que ganhou um pregão com o
Exército, mas não soube dizer em qual Unidade seriam entregues os produtos. Disse que não sabe dizer se
foram entregues na Unidade na qual seu marido trabalhava e que os Acusados não tinham qualquer atuação
na empresa, até porque a depoente não permitia. Relatou que mora em São João de Meriti e a Sra. RUTH DE
ALMEIDA SALUSTIANO reside em Magalhães Bastos. Disse que a Sra. RUTH DE ALMEIDA SALUSTIANO entrou na
Empresa há cerca de dois ou três anos e que a empresa era nos fundos a casa da própria Sra. RUTH DE
ALMEIDA SALUSTIANO. Aduziu que não se preocupou em vender para o Exército, porque não tinha
conhecimento que poderia haver algum problema em face de seu marido ser militar. Afirmou que seu marido
sabia o nome da empresa e que os valores vendidos nunca passavam de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aduziu
não saber para qual Unidade Militar eram entregues os produtos e que uma funcionária da empresa, de nome
CAMILA, era quem fazia os procedimentos relativos ao pregão e às notas fiscais. Afirmou saber que a Empresa
entregava produtos para Unidades Militares, mas não sabia exatamente para qual OM. Aduziu, ainda, que
nunca conversou com seu marido sobre os pregões do Exército.
Analisando detidamente todos os depoimentos e documentos constantes dos autos, chega-se à conclusão de
que o fato ilícito se deu conforme narrado na peça acusatória. A despeito da negativa de autoria, o depoimento
das Sras. RUTH DE ALMEIDA SALUSTIANO e da Sra. MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA foram superficiais,
apenas tentando transparecer que os Réus pouco sabiam das atividades desenvolvidas pela Empresa SCM.
Causa-nos espécie o fato de a suposta administradora da empresa, Sra. MÔNICA CRISTINA CÂMARA DA SILVA,
desconhecer em quais unidades do Exército foram entregues as mercadorias, tampouco se foram entregues na
OM de seu cônjuge.
Portanto, a conduta dos Réus foi extremamente grave, já que buscaram burlar as regras licitatórias, por
interpostas pessoas, a fim de participar de contratação com o Exército Brasileiro, ainda mais que eles
integravam a Seção de Aprovisionamento e, assim, tinham conhecimento de todos os gêneros que estavam
sendo adquiridos pela Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1fe52db
Esta Justiça Militar da União já se manifestou em casos análogos, conforme se observa do seguinte julgado que
trago à colação:
"APELAÇÃO. MPM. PECULATO E PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. INTERESSE PARTICULAR DE MILITAR
EM NEGÓCIOS JÚRIDICOS CELEBRADOS ENTRE A FORÇA E ENTES PRIVADOS. PLEITO DO
CUSTOS LEGIS QUE EXTRAPOLA O ESCOPO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Pratica o
delito de participação ilícita, art. 310 do CPM, o militar que labora dentro da
Organização Militar em busca de satisfazer interesse próprio, ou de pessoas que
lhe são próximas, de lucro em negócios jurídicos celebrados entre a Força e
entes privados, quando deveria apenas fiscalizar e zelar pelos interesses da
Administração. Para a configuração do delito de peculato faz-se necessário que o agente
inverta a propriedade do bem público. A simples utilização do patrimônio público de forma
indevida seguida da restituição do bem nos termos em que fora retirado da Administração
descaracteriza o tipo penal de peculato (art. 303 do CPM). O pedido do custos legis que
extrapola os limites ou a extensão do escopo do recurso de Apelação, feito após as
contrarrazões, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que
surpreende as partes. Recurso ministerial provido parcialmente. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. nº 7000214-24.2012.7.01.0301. Relator: Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 8/6/2017, Data de Publicação:
23/6/2017) (Grifo nosso.)
Nesse diapasão, ressalte-se que o praticado pelos militares atinge bens juridicamente caros à vida castrense,
em especial, os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Por tudo o que foi trazido aos autos, tem-se a convicção de que os Réus, dolosamente, participaram
ilicitamente, de modo simulado, por intermédio de parentes, de execução de contrato entre o ente publico e o
particular, um na condição de Aprovisionador e o outro na função de substituto imediato do Aprovisionador.
Observa-se, ainda, que os Réus omitiram de seus superiores hierárquicos os vínculos de parentesco existentes
entre eles e as sócias da Empresa SCM, pelo fato de que sabiam que poderiam vir a ser responsabilizados
criminalmente.
Essa é a convicção a que se chega para manter o decreto condenatório em desfavor dos Réus, como bem fez o
Conselho Especial de Justiça para o Exército.
Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação dos Réus, diante das razões já explicitadas e da
perigosa repercussão que traria para o interior da caserna uma possível absolvição.
Nesse sentido, trago à colação a Sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto-os como minhas razões de
decidir no tocante à condenação de todos, in verbis:
(...)As declarações dos acusados, somadas às demais citadas, bem como as provas
documentais constantes dos autos, demonstram coesão no sentindo de que participaram, por
interpostas pessoas, dos contratos de fornecimento dos quais exerciam fiscalização.
O Cap VILLA era encarregado da Seção de Aprovisionamento e o SUB TEN WILSON era o seu
eventual substituto.
Cumpre esclarecer que não se está analisando a licitude do procedimento licitatório. No
entanto, observa-se que os participantes deste processo eram familiares dos acusados, tendo
estes o dever de informar tal situação aos seus superiores, tão logo tivessem ciência da
situação, o que não ocorreu.
A sociedade empresarial era constituída e formada, à época da contratação pelo Exército
Brasileiro, por pessoas detentoras de um íntimo vínculo familiar com os réus.
Assim, pode-se depreender das provas acostadas aos autos que os acusados omitiram dos
seus superiores hierárquicos os vínculos de parentescos existentes entre eles e as integrantes

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1fe52db
da empresa de fornecimento licitante.
Ademais, constata-se nas declarações de MÔNICA e RUTH cabal falta de conexão das
informantes com a empresa, tendo em vista que não tinham conhecimento, sequer, do nome
da sociedade, tampouco das atividades desempenhadas e dos detalhes do fornecimento dos
materiais.
O conjunto probatório carreado aos autos se coaduna com os fatos narrados na denúncia,
restando isoladas as alegações dos acusados.
É de se ponderar, logo, a reprovabilidade das condutas dos agentes. Os réus são imputáveis,
tinham potencial conhecimento da ilicitude e deles eram exigíveis outras condutas.
Certo é que as condutas descritas se amoldam ao tipo previsto da Participação Ilícita. Assim sendo, estando
provadas as autorias e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação dos Réus é medida impositiva.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.